Tribunal: TJSP
Processo: 2157002-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência indeferida na origem. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de se aguardar o contraditório. Urgência não caracterizada, pois o apontamento restritivo não é recente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.